Tribunal: TJSP
Processo: 1038950-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações inseridas pela Instrução Normativa INSS/PRESS No623/2012. Taxas de juros remuneratórios que observaram o limite de 2,14% estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 com alterações inseridas pela Instrução Normativa INSS/PRESS No623/2012. Taxas de juros remuneratórios que observaram o limite de 2,14% estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Readequação de taxa de juros descabida. Impossibilidade de restituição de valores. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.